Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. OBRIGAÇÃO DO RÉU. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PERÍCIA DISPENSADA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa do autor que requereu a produção de prova sobre a autenticidade da assinatura do documento apresentado, porquanto competia ao banco réu a comprovação da autenticidade da assinatura em razão da inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
5. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.).
6. No caso dos autos, o réu dispensou a realização de prova perícia, não obstante a alegação de fraude na assinatura do autor aposta no contrato. Logo, diante da inversão do ônus da prova, nota-se que o réu não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.
7. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome da autora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário autoral, mantida a necessidade de devolução dos valores creditados à autora, conforme decidido na sentença.
8. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor.
9. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
10. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.